Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊCIA. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. REALIZAÇÃO VÁRIOS SAQUES COMPLEMENTARES DO LIMITE DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SUFICIENTE PARA NOVA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Nas razões do recurso, sustenta vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relata que contratou o que acreditava ser uma modalidade de empréstimo consignado. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
2. Em contrarrazões, o réu argui a decadência do direito e/ou a prescrição da pretensão autoral. No entanto, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, tanto o prazo de prescrição, como o decadencial, renova-se a cada mês, pouco importando a data em que celebrado o contrato. Considerando que, no presente caso, as parcelas ainda estão sendo descontadas no contracheque da parte autora, não há que se falar em prescrição e/ou decadência. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
3. Na espécie, o contrato celebrado entre as partes (ID 33562034) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
4. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de vício de consentimento da parte autora na contratação do cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
7. Na espécie, o contrato celebrado entre as partes indica que a consumidora firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em favor da autora e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
8. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
9. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
10. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
11. No caso, ainda que os contratos padeçam de informações essenciais, a análise dos documentos colacionados ao processo, permitem inferir que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que realizou cinco saques complementares do limite do cartão de crédito (R$ 267,00 em 9.9.2016, de R$ 150,00 em 11.10.2016, de R$ 416,59 em 19.02.2018, de R$ 230,00 em 06.12.2018 e de R$ 240,25 em 14.10.2020 - ID. 33562035, págs. 125 a 130).
12. Para além disso, verifica-se que a parte autora é Policial Militar do Distrito Federal, alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/20111 (dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais), regulamentado pelo art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/072 (Regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112/1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências), que estabelece os limites das consignações facultativas autorizadas pelos servidores em até 30% (trinta por cento) da remuneração.
13. O artigo 45 da Lei n. 8.112/1990 (alterado pela Lei n. 13.172/2015), por sua vez, dispõe que o total das consignações facultativas não excederá 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito consignável[1].
14. O contracheque referente a maio de 2016 (ID 33562034) demonstra que ao tempo da contratação, o autor contava com treze empréstimos consignados que, certamente, comprometiam a sua margem para essa modalidade de empréstimo. O mesmo pode ser observado nas ocasiões em que o autor, que contava com até quinze empréstimos consignados, solicitou saques complementares no limite do cartão de crédito RMC.
15. Evidente, portanto, que a parte autora sabia, a partir de seu contracheque e demonstrativos de renda anual, que, ao tempo da contratação, não possuía margem suficiente para a contratação de novo empréstimo consignado.
16. Não pode, assim, alegar que era sua intenção a contratação de empréstimo consignado, se lhe restava margem disponível apenas para saque via cartão de crédito com pagamento consignado.
17. Dessarte, a impossibilidade de contratar novo empréstimo consignado e a realização de mais cinco saques na mesma modalidade (limite do cartão de crédito consignado), demonstram que o autor tinha ciência acerca do modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de saques complementares e quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento.
18. Outrossim, a parte autora, a despeito de constar nas faturas do cartão de crédito e consignado em seus rendimentos o valor mínimo indicado nas faturas, apenas veio questionar o negócio jurídico cinco anos após da sua realização.
19. Logo, no caso específico ora em análise, ausente a demonstração do alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
20. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
21. Prejudiciais de prescrição e decadência, arguidas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso conhecido e improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
§ 1o Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
§ 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para:
I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II – a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”